Tribunal: TJBA
Processo: 0538511-65.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0538511-65.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS APELADO: ITANA CHRISTINA AYRES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE FUNDADO EM SINISTRALIDADE. FALTA DE TRANSPARÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença da 20ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória movida por Itana Christina Ayres da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade dos reajustes aplicados entre julho de 2018 e julho de 2019 a título de sinistralidade, substituindo-os pelos índices da ANS para planos individuais; (ii) condenar a ré à devolução em dobro dos valores pagos a maior, com correção pelo INPC desde o desembolso e juros legais desde a citação; e (iii) fixar honorários em R$ 4.000,00. A apelante defende a regularidade do reajuste com base em laudos técnicos, a inaplicabilidade dos índices da ANS aos planos coletivos e o cumprimento do dever de informação. A parte autora, em contrarrazões, sustenta abusividade do reajuste, ausência de justificativa idônea e afronta ao Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a aplicação de reajuste por sinistralidade em plano coletivo por adesão sem transparência e justificativa técnica inteligível ao consumidor final; e (ii) determinar se é devida a devolução em dobro dos valores pagos a maior diante da ausência de engano justificável. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor aplica-se integralmente aos contratos de planos de saúde, salvo os de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ, sendo exigido o cumprimento dos deveres de informação, lealdade e equilíbrio contratual (arts. 6º, III, 42, parágrafo único, e 51 do CDC; arts. 421 e 422 do CC). Embora os planos coletivos por adesão não estejam sujeitos a teto de reajuste pela ANS, a operadora deve comprovar, de forma clara e acessível ao consumidor final, a necessidade do reajuste aplicado, conforme prevê a RN nº 389/2015 da ANS. A operadora não apresentou elementos individualizados que permitissem à autora compreender os fundamentos do aumento de 17,97%, o qual superou significativamente o índice de 10% da ANS, restando caracterizada a abusividade do reajuste. A jurisprudência consolidada do TJ-BA, TJ-SP, TJ-DF e do STJ exige justificativa técnico-atuarial concreta e inteligível para a validade de reajustes, sob pena de substituição pelo índice da ANS e devolução dos valores pagos em excesso. A cláusula contratual que prevê reajuste unilateral sem critérios objetivos viola os princípios da boa-fé e transparência, sendo nula de pleno direito nos termos do art. 51, IV, §1º, do CDC. Verificada a cobrança indevida e ausente justificativa plausível, é devida a devolução em dobro dos valores pagos a maior, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 5.000,00 é devida, diante da improcedência do recurso e do trabalho adicional realizado em grau recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A validade de reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo por adesão exige demonstração objetiva e inteligível da necessidade atuarial do aumento, com base em critérios claros e acessíveis ao consumidor final. É abusivo o reajuste que, embora documentado em laudos técnicos, não seja transparente nem compreensível para o beneficiário, afrontando o dever de informação previsto no CDC. A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é devida quando ausente engano justificável na cobrança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, 51, IV e §1º; CC/2002, arts. 421, 422 e 884; RN ANS nº 389/2015. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 14.12.2016, DJe 19.12.2016; STJ, AgInt no REsp 1.783.470/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.12.2019, DJe 19.12.2019; TJ-BA, Apelação 05771895220188050001, Rel. Des. Mário Albiani Júnior, j. 09.05.2024; TJ-DF, Apelação 0713597-60.2023.8.07.0020, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 14.03.2024; TJ-SP, Apelação 1002418-32.2021.8.26.0106, Rel. Des. Fernando Marcondes, j. 10.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0538511-65.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada ITANA CHRISTINA AYRES DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .